Tribunal: STF
Processo: HC 257295
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros em favor de Italo Henrique Sousa Tavares Zeuli contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 990.162/SP, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. REVISÃO DE CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 6)



    Colho dos autos que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, III, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Adoto o relatório da decisão monocrática do STJ quanto à exordial do writ denegado, que corresponde à do presente:



    “Na peça, a Defesa alega que houve nulidade na abordagem policial, pois não foram demonstrados elementos concretos que justificassem a prisão em flagrante, e que os elementos informativos colhidos são ilícitos (fls. 8/9).



    Sustenta que a condenação foi baseada em presunções e suposições, sem provas irrefutáveis, e que a dosimetria da pena e o regime prisional são desproporcionais e inadequados (fls. 5/6, 27/28). Afirma, também, que o paciente é primário, de bons antecedentes, e que não há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas, devendo ser aplicada a figura do tráfico privilegiado (fls. 20/21).



    No mérito, a Defesa requer a nulidade da abordagem e diligências, a absolvição do paciente por falta de provas, ou subsidiariamente, a desclassificação para o tipo penal de menor potencial ofensivo do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (fls. 35-36).



    Caso mantida a condenação, pede a aplicação do tráfico privilegiado, a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 (fls. 35-36).



    Por fim, requer a reforma da sentença de primeiro grau, com a alteração do regime inicial fechado para o aberto ou, no máximo, o semiaberto (fl. 36)”. (eDOC 2, p. 654 - Grifei)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator (eDOC 6):



    “No caso, contravindo os argumentos do writ, inexistiu ilegalidade na atuação dos agentes policiais, pois, como explicitado no voto condutor do acórdão impugnado, não ocorreu a nulidade da abordagem, porque a prisão em flagrante é possível a qualquer tempo e modo, sendo legal e legítima a abordagem e prisão do paciente em situação de flagrância, in verbis: o comportamento do Réu deu motivo à necessária abordagem pois ‘Quando o Réu notou que seria abordado, fugiu para o interior do bar, onde foi capturado’ (fls.292), o que legitimou a atuação policial (fl. 371).



    Em relação à suposta inexistência de provas para a condenação do paciente ou a possibilidade de desclassificação do delito para uso pessoal, o Tribunal de origem discorreu sobre a materialidade delitiva, a qual foi demonstrada por laudos técnicos e depoimentos dos policiais, que são considerados válidos e eficazes. O acórdão destaca que a condição de usuário não impede o reconhecimento da atividade de traficância, e que a pena foi corretamente fixada, considerando a natureza e variedade das drogas apreendidas (fls. 37/66)”. (p. 3)



    “Erigida essa premissa, o acórdão nega a aplicação do tráfico privilegiado, considerando a quantidade e qualidade dos entorpecentes, e a conclusão de que o paciente se envolveu com atividade criminosa (fls. 79-81). Além disso, manteve a causa de aumento de pena, justificando que o tráfico ocorreu em local público e de diversão coletiva (fl. 82). Sendo que tais entendimentos coadunam com a jurisprudência deste Superior Tribunal, posto que as instâncias ordinárias destacaram a habitualidade delitiva do paciente, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de objetos utilizados no preparo e acondicionamento de entorpecentes, e a elevada quantia em dinheiro, o que afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (AgRg nos EDcl nos EDcl no HC n. 950.131/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 20/3/2025.)



    Registre-se que a decisão está amparada em prova suficiente, e a desconstituição desse entendimento demandaria o revolvimento do conteúdo probatório, o que é inadmissível em sede de habeas corpus (AgRg no HC n. 949.216/MG, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 20/3/2025).



    Por fim, o acórdão sustenta que o regime fechado é necessário devido à gravidade e hediondez do crime, considerando as circunstâncias fáticas e a má conduta social do ora paciente (fls. 83/84). Decisum que está em consonância com entendimento deste Superior Tribunal, ou seja, o regime inicial fechado é adequado diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais, conforme art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006”. (p. 4)



    A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a validade da busca pessoal em decorrência de denúncia anônima aos agentes de segurança que permita a identificação do suspeito, conforme julgados no HC 251.589 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.3.2025, e RE 1.472.570 AgR-segundo-EDv, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2025.



    A droga apreendida com o réu (3,8 g de crack, 3,15 g de cocaína e 24,87 g de maconha) é muito superior à quantidade da qual ele poderia fazer uso imediato, o que impede a desclassificação do delito para o do art. 28.



    A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, foi afastada, entre outros motivos, diante da existência de mensagens sobre venda de drogas no celular do réu, elemento apto a caracterizar sua dedicação a atividades criminosas (eDOC 2, p. 177).



    A quantidade e natureza da droga constitui circunstância judicial desfavorável apta a agravar o regime inicial de cumprimento da pena, como reconhecido por esta Corte, entre outros julgados, no HC 217.911 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022, e no HC 208.748 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza tanto a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP – quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – art. 44, III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Todavia, corretos os impetrantes em apontar que não há base fática para a aplicação da causa de aumento de pena do art. 40, III. Assim constou da sentença:



    “O local dos fatos era um local de diversão coletiva, um bar, exigindo tutela estatal mais firme porque o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça definiram que o critério adotado para tanto é o territorial, objetivo (cf. HC 208.654)”. (eDOC 2, p. 63)



    Ora, bar é um estabelecimento comercial, destinado ao consumo de bebidas e alimentos, não à diversão coletiva, que não se enquadra em nenhuma das categorias previstas no dispositivo legal (dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos).



    Deve ser, portanto, decotada a causa de aumento de pena indevidamente aplicada na fração de 1/6.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem apenas para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas. (artigo 192, caput, RISTF) 



    Determino que, por isso, seja refeita a dosimetria, nos termos da presente decisão.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente